Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-35.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por AZURE LAVANDERIA LTDA em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada tese expressamente deduzida no recurso inominado, consistente na redução equitativa do valor da condenação, inclusive de ofício, diante do alegado excesso do orçamento utilizado como parâmetro indenizatório. Alega que o orçamento adotado seria global, não discriminado e manifestamente desproporcional em relação ao valor de mercado do veículo, o que poderia conduzir a enriquecimento sem causa da parte autora, invocando, para tanto, os arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/1995, art. 944 do Código Civil e precedentes das Turmas Recursais do TJDFT. Requer, assim, o saneamento da omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para fins de redução do quantum indenizatório, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso da tese suscitada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 81815179).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 81281434.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
5. De fato, verifica-se omissão relevante no acórdão embargado, consistente na ausência de enfrentamento específico da tese deduzida no recurso inominado quanto à necessidade de limitação do valor da indenização por danos materiais, diante da manifestada desproporção entre o custo do reparo e o valor de mercado do veículo (ID 79054592, pág. 88). No caso concreto, os orçamentos utilizados como parâmetro indenizatório superam o valor do próprio bem, conforme demonstrado pela Tabela FIPE juntada aos autos (R$ 14.691,00), circunstância que inviabiliza economicamente o reparo e afasta a adoção irrestrita do orçamento apresentado.
6. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização deve ser medida pela extensão do dano, sendo autorizada a redução equitativa quando evidenciada desproporção excessiva, providência expressamente admitida no microssistema dos Juizados Especiais (arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/1995).
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, quando o valor do conserto se mostra superior ou desarrazoado em relação ao valor de mercado do veículo, a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor do bem segundo a Tabela FIPE, a fim de evitar enriquecimento sem causa: (Acórdão 2054935.)
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para limitar a condenação por danos materiais ao valor do veículo conforme a Tabela FIPE (R$ 14.691,00), mantidos os demais termos do acórdão.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: art. 944 do CC.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2054935, 0703618-91.2024.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.)